Tribunal: TJDFT
Processo: 0711748-95.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. FRAUDE E CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. FURTO PRIVILEGIADO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa dos réus contra sentença que os condenou pela prática do crime de furto qualificado, tendo em vista que comprovadas autoria e materialidade do delito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes da participação da ré na prática delitiva; (ii) verificar se é aplicável o princípio da insignificância ao caso concreto; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para o reconhecimento do furto privilegiado em favor da apelante; e, (iv) examinar se é cabível a redução da pena com base no arrependimento posterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a autoria e a materialidade delitivas restam comprovadas por elementos como boletim de ocorrência, relatórios e vídeos de segurança, além de depoimentos colhidos em juízo que atestam o conluio entre os réus, com divisão de tarefas, sendo a ré responsável por distrair a atendente enquanto o corréu subtraía os objetos, não há falar em absolvição por falta de provas.
4. O valor dos bens furtados e a forma qualificada da subtração, em concurso de agentes e mediante fraude, afastam a aplicação do princípio da insignificância por ausência dos requisitos jurisprudenciais exigidos.
5. O reconhecimento do furto privilegiado, nos termos da Súmula no 511 do Superior Tribunal de Justiça, não é possível porque a qualificadora da fraude é de natureza subjetiva, o que impede a incidência do privilégio previsto no § 2o do artigo 155 do Código Penal, mesmo diante da primariedade da ré.
6. Não é cabível a redução da pena com base no arrependimento posterior, prevista no artigo 16 do Código Penal, em razão da ausência de demonstração de ato voluntário dos acusados para reparar o dano.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, § 4o, II e IV; art. 155, § 2o; art. 16.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 511; STF, HC 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello; TJDFT, Acórdãos 1989990, 1966066 e 1846723.